Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0722424-86.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. DESPACHO Cuida-se de petição (ID 71217492) onde a parte apelante informa que realizou um depósito judicial de R$ 139.932,44 (cento e trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), vinculado aos autos associados n.o 0701398-12.2023.8.07.0018 (apelação). A autora esclarece que referido depósito visa garantir a cobrança do débito correspondente ao IPTU/TLP do ano de 2025, sobretudo, obstar eventuais protestos e negativações relativamente aos tributos e taxas exigíveis ao longo do corrente exercício, relativamente aos imóveis objeto da presente demanda. Em consulta aos autos associados (apelação), a autora/apelante peticionou (ID 69185339) requerendo a retirada do processo da pauta e a designação de nova sessão de julgamento, porém, na forma presencial, onde será feita a respectiva sustentação oral. Ato contínuo, a juntou a petição (ID 71201985) onde também informou acerca do respectivo depósito/garantia. Nestes termos, dê-se ciência à parte requerida/apelada (DISTRITO FEDERAL) acerca do inteiro teor das petições juntadas e dos documentos que as instruem, para, querendo e no prazo legal, se manifestar. Quanto ao mais, prossigam-se os autos, nos termos das ordens precedentes. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator